Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-60.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003084-60.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LEMES DOS SANTOS - CPF: 712.344.461-20 (RECORRENTE), META BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA - CNPJ: 01.579.664/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE EM PLATAFORMA DIGITAL. ERRO NA INDICAÇÃO DA PARTE RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe sofrido pela autora, via Instagram. A parte ré, Meta Brasil Recursos Humanos Ltda, citada regularmente, não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia. Apesar disso, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. A parte autora interpôs recurso, requerendo a procedência dos pedidos com base nos efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da empresa Meta Brasil Recursos Humanos Ltda., citada como ré na ação indenizatória, diante da alegação de que os fatos relatados envolvem empresa diversa da controladora da rede social Instagram.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade das partes é condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4.

A consulta ao CNPJ constante da petição inicial revela que a empresa Meta Brasil Recursos Humanos LTDA teve suas atividades encerradas em 09/02/2015, muitos anos antes dos fatos narrados na exordial, os quais teriam ocorrido em 08/08/2023.

5.

A empresa indicada no polo passivo não guarda relação jurídica ou fática com os eventos descritos na petição inicial, que fazem referência à rede social Instagram, de propriedade da empresa estrangeira Meta Platforms Inc.

6.

Diante do erro na identificação da parte ré e da ausência de vínculo entre os fatos e a empresa citada, configura-se a ilegitimidade passiva, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

A ausência de vínculo entre a parte ré e os fatos narrados na inicial afasta os efeitos da revelia.

3.

A correta identificação da parte no polo passivo é requisito indispensável para o exame do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003084-60.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Barra do Garças-MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida Lemes dos Santos

Recorrido(s):

Meta Brasil Recursos Humanos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No caso dos autos, a autora, ora recorrente, ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em face de META BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA, em razão de golpe sofrido por meio da plataforma Instagram. A reclamada, citada, não apresentou contestação, tampouco compareceu em audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia, porém os pedidos contidos na petição inicial foram julgados improcedentes.

A Recorrente interpôs recurso inominado onde requer a aplicação da revelia e a procedência dos pedidos contidos na exordial.

No entanto, como é público e notório, a empresa
META PLATFORMS INC
., mencionada na petição inicial, que controla redes sociais como Instagram e Facebook, é diversa da empresa que figura no polo passivo da reclamação, qual seja,
Meta Brasil Recursos Humanos LTDA
.
, que foi citada e não compareceu na audiência tão pouco apresentou contestação.

Após consulta do CNPJ n. 01.579.664/0001-10, informado na inicial, no site da Receita Federal do Brasil, verifico a seguinte situação cadastral da empresa Meta Brasil Recursos Humanos LTDA:

Como se observa a empresa recorrida encerrou suas atividades em 09/02/2015, muitos anos antes do ajuizamento desta ação ocorrido em 26/03/2024 e dos fatos mencionados na petição inicial, 08/08/2023.

Se a empresa que figura no polo passivo não mais existia no mundo jurídico, quando ocorreram os fatos mencionados na petição inicial, por ter sido baixada, deixou de ter personalidade jurídica, por isso pode e deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por ser matéria de ordem pública.

Assim, é evidente que a empresa constante no polo passivo não se trata da empresa pretendida pela autora, que busca reparação de dano em razão de golpe sofrido no Instagram.

O Código de Processo Civil, em seu
art. 17
, estabelece que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". Já o
art. 485, VI
, do mesmo diploma legal, prevê que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando se verifica a ilegitimidade da parte. No presente caso, em meu entender, está claro que a recorrida não é a empresa a que se refere a consumidora, e, portanto, não há como manter sua inclusão no polo passivo.

Ante o exposto,
de ofício,
reconheço a ilegitimidade passiva
da parte
Meta Brasil Recursos Humanos LTDA e

julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025